Tribunal: TJSP
Processo: 0010142-24.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso defensivo – Indulto – Decreto Presidencial no 9.246/2017 – Requisitos objetivo não preenchido – Ausência de resgate de fração mínima da reprimenda até a data da publicação do decreto indulgente – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 0010142-24.2019.8.26.0026, da Comarca de
Bauru, em que é agravante ANTÔNIO GABRIEL MARCOLINO, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
sentenciado, mantendo, assim, a respeitável decisão agravada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0010142-24.2019.8.26.0026 - lauda 2/5
Voto:
23477 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
0010142-24.2019.8.26.0026
Comarca:
Bauru
Vara:
DEECRIM UR13
Outros números:
0007217-03.2019.8.26.0496
Agravante:
Antônio Gabriel Marcolino
Agravado:
Ministério Público
Agravo em Execução Penal Recurso defensivo
Indulto
Decreto Presidencial no 9.246/2017

Requisitos objetivo não preenchido Ausência de
resgate de fração mínima da reprimenda até a data
da publicação do decreto indulgente
Decisão
mantida Recurso desprovido.
Vistos...
Cuida-se
de
agravo
em
execução
interposto contra a respeitável decisão que indeferiu o pedido do
sentenciado Antônio Gabriel Marcolino de indulto baseado no Decreto no
9.246/2017 (fls. 24/25).
O sentenciado recorre em busca do
deferimento do benefício, sustentando o adimplemento dos requisitos
legais, em especial por entender ter resgatado fração suficiente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0010142-24.2019.8.26.0026 - lauda 3/5
reprimenda, “...atendendo o requisito do artigo 1o, IV, do decreto em
questão” (fls. 07/08).
O recurso foi contrariado (fls. 28/29),
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 31) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que
opinou pelo desacolhimento do reclamo defensivo (fls. 43/45).
É o relatório.
O reclamo não prospera.
O
agravante
está
cumprindo
pena
atualmente de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime
fechado, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa mínimos, por incurso no
artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, tendo iniciado sua expiação punitiva
em 05 de junho de 2017 (fls. 11/12).
A respeitável decisão agravada indeferiu
o pedido de indulto, em razão de o agravante não ter preenchido o
requisito objetivo disposto no inciso IV, do artigo 1o, do Decreto
9.246/2017, “...eis que o sentenciado, primário, não cumpriu 1/4 da pena
exigido até a data limite, o que foi atingido apenas em 20/01/2018”.
O artigo 1o, inciso IV, do Decreto no
9.246/2017 prevê que, “o indulto natalino coletivo será concedido às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0010142-24.2019.8.26.0026 - lauda 4/5
pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017,
tenham cumprido: um quarto da pena, se homens, e um sexto da pena,
se mulheres, na hipótese prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343,
de 23 de agosto de 2006, quando a pena privativa de liberdade não for
superior a oito anos”.
Como bem ponderado pelo ilustre
preopinante, “no caso dos autos, o agravante não apresenta o requisito
objetivo necessário para o deferimento do pedido de indulto.”,
concluindo que, “...deve-se observar que o objetivo do Decreto
Presidencial é conceder indulto e comutação de penas, não sendo
possível deixar de atentar às condições do requerente de merecê-lo.”
(fls. 29).
Vê-se,
sem
qualquer
esforço
interpretativo, que o dispositivo cuida exatamente da hipótese em
discussão, uma vez que somente seria possível o reconhecimento do
preenchimento do requisito objetivo desde que o agravante tivesse
resgatado fração suficiente de sua reprimenda até a data da edição do
decreto indulgente, o que, no caso em testilha, não ocorreu.
Em outras palavras, o que importa e
conta, em essência, é que as benesses indultárias não possuem efeitos
prospectivos, diante da natureza jurídica dos seus respectivos institutos.
Nesse
contexto,
forçoso
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0010142-24.2019.8.26.0026 - lauda 5/5
reconhecimento de que, por ausência do preenchimento do requisito
objetivo, não tem cabimento a outorga do benefício alvitrado
recursalmente.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo sentenciado, mantendo, assim, a respeitável
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)